Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709421-82.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação criminal. 2. A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da mínima ofensividade da conduta do agente, de nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do bem subtraído superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e for reprovável o comportamento do apelante, por já ter sido condenado anteriormente pelo cometimento de crimes patrimoniais. 4. A restituição da res furtiva à vítima, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 5. Mostrando-se desproporcional o patamar de aumento, por uma circunstância judicial desfavorável, considerando o parâmetro mormente utilizado pela jurisprudência, relativa à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, deve ser reduzida a quantidade de pena-base. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição do crime de furto por atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030